Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728916-38.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHÃES CASTRO AGRAVADO: GIL VICENTE SOARES DE ALMEIDA DESPACHO BEATRIZ DUARTE PEREIRA DE MAGALHÃES CASTRO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal diz respeito à revaloração da prova, não exigindo o seu revolvimento, de modo a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. No documento de ID 24350417, o advogado Luciano Ramos de Oliveira, OAB/DF 62.910, junta substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome do causídico Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, OAB/DF 56.785. Proceda a Secretaria às anotações necessárias para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do novo patrono, conforme requerido à ID 24897601. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018